Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-28.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004493-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –

TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AUSÊNCIA
DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS
INEXIGÍVEIS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004493-28.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 247853692), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante, aponta que “
o v. Acórdão é omisso no tocante ao enfrentamento da invalidade dos termos de quitação genéricos; violação ao art. 320 do Código Civil pelo embargado, à força executiva do contrato de prestação de serviços jurídicos e o ônus da parte embargada de demonstrar o não cumprimento dos acordos”
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 249428194).

Contrarrazões
ofertadas no Id. 251593696.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –

TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AUSÊNCIA
DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS
INEXIGÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (STF - ADI: 6859 RS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023).

Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível.

O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado, de modo que comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, e não havendo prova de vício de consentimento, tem-se por inexigível o título executivo”.

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...)
para que um processo executivo possa ser instaurado, necessariamente deve basear-se em obrigação líquida, certa, exigível e que esteja expressa em título executivo, conforme dispõe o artigo
786
do
Código de Processo Civil
, transcrito abaixo:

"Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.”

Assim, impõe-se verificar se a obrigação exequenda atende a tais requisitos legais.

A liquidez é a determinação do valor do quantum ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional.

Por sua vez, a
exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação.

Feita estas premissas, do cotejo dos autos executivos, resta incontroverso que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira.

Verifica-se, ainda, que o escritório atuou nos seguintes processos, conforme tabela ilustrativa a seguir anexa:

Como visto, o objeto do valor executado refere-se a honorários advocatícios previstos na Cláusula 6.16, Hipótese 1, decorrentes de “Honorários iniciais com a apresentação da contestação (sem considerar a volumetria”.

Do cotejo dos embargos opostos pela instituição bancária, constata-se que esta
logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos anos de
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
, inclusive em papel com o timbre do escritório de advocacia e devidamente assinados, com firma reconhecida em Cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, conforme documentos acostados no Id 238654692.

Digo isso porque o termo de quitação de honorários é datado de 31/05/2016 e dispõe:

In casu, a prova de quitação da dívida haveria de ser irrefutável pelo exequente apelante, mediante qualquer outro documento que os vinculasse ao título exequendo, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o termo da quitação da dívida foi firmado mediante algum vício de consentimento (erro, dolo, coação), não há nada que impeça seja reconhecida a nulidade do título executivo.

Sob esse prisma, o título carece de exigibilidade das cobranças referentes aos anos de
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
, porquanto demonstrada a quitação”
(sic).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024